Tribunal: TJDFT
Processo: 0721452-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA MÉDICA. INCOMPATIBILIDADE COM A SIMPLICIDADE E CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. No caso sob exame, em que se pretende a reparação de danos por falha no atendimento médico-hospitalar, cujo deslinde poderá necessitar da realização de perícia médica com o fito de perquirir se, de fato, houve o erro médico por ocasião de atendimento no Hospital e, em caso positivo, qual a extensão do dano, verifica-se que não se enquadra como causa de menor complexidade. Diante da provável necessidade da realização de perícia médica, considerada como prova complexa, o Juizado Especial da Fazenda Pública mostra-se incompetente para o exame do feito, uma vez que seu rito simplificado não se compatibiliza com a produção da prova necessária ao deslinde meritório da presente demanda.
2. Entendendo-se os Juizados Especiais como órgãos pertencentes a um sistema constitucionalmente albergado, exsurge da interpretação conjunta dos artigos 98, I, da Constituição da República e dos artigos 1o e 3o da Lei no 12.153, de 2009, que deve ser observado o critério qualitativo da complexidade da causa, uma vez que, a própria Lei Fundamental o faz com clareza meridiana no inciso I de seu art. 98. Assim, sendo, mesmo no caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a sua competência (não obstante seja absoluta) deve ser limitada, por determinação constitucional, às causas cíveis de menor complexidade.
3. Não merece prosperar o argumento de que o legislador, ao estabelecer, no art. 10 da Lei no. 10.153, de 2009, a possibilidade de o magistrado determinar exame técnico a ser realizado por pessoa habilitada, teria ampliado a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública também para as demandas de maior complexidade que demandam a realização exames periciais, uma vez que, o referido exame técnico, em face dos próprios princípios norteadores dos Juizados Especiais (celeridade e simplicidade), deve se pautar pela menor complexidade, diferente da perícia judicial, sobretudo a perícia médica que deverá avaliar se houve falha no atendimento e os supostos danos causados à demandante.
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o juízo suscitado (7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).